Tribunal: STM
Processo: 7000430-05.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000430-05.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: BRUNO PEREIRA DE AVELAR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/04/2022 a 28/04/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento à Apelação interposta pelo ex-Sd FN BRUNO PEREIRA DE AVELAR,
para manter íntegra a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2022 17:21:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0112cef
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000430-05.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: BRUNO PEREIRA DE AVELAR.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. CONCURSO DE CRIMES. FURTO (ARTS.
240 DO CPM). CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CPM).
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ÔNUS DA DEFESA. TESES
DEFENSIVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. A tese de negativa de autoria não procede quando há confissão
válida do agente, corroborada pelos elementos de informação colhidos na
fase investigativa e, posteriormente, confirmados em Juízo.
2. Em nosso ordenamento jurídico, vigora a Teoria da inversão da
posse - amotio ou aprehensio. Nela, consuma-se o furto quando o agente
extrai o objeto do crime da esfera de posse/disponibilidade/vigilância da
vítima, ainda que por curto período.
3. O crime de abandono de posto é de mera conduta e de perigo
abstrato, inexistindo elemento subjetivo específico. Basta, para a sua
caracterização, que o agente abandone, sem ordem superior, o posto ou
o serviço que lhe cumpria ou o lugar de serviço designado para
guarnecer, antes de terminá-lo. Inexigibilidade de resultado naturalístico,
o qual, caso ocorra, será considerado na dosimetria da pena.
4. As justificativas de ordem pessoal não satisfazem, por si só, os
requisitos legais do estado de necessidade exculpante. A causa de
exculpação legal carece de eficácia para elidir a culpabilidade em
situações destituídas de perigo, nas quais o direito protegido (interesses
pessoais) não justifica o sacrifício do dever constitucional (o fiel
cumprimento do serviço). Ademais, a demonstração do estado de
necessidade incumbe à Defesa.
5. Recurso Defensivo conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em negar provimento à Apelação interposta pelo ex-Sd
FN BRUNO PEREIRA DE AVELAR, para manter íntegra a Sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília-DF, 28 de abril de 2022.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2022 17:21:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0112cef

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: BRUNO PEREIRA DE AVELAR.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU),
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (CPJMar) da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, de 22.3.2021, que condenou o ex-Sd FN BRUNO PEREIRA DE
AVELAR à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão,
como incurso nos arts. 240, caput, e 195, na forma do 79, todos CPM.
A Denúncia narra, em síntese, que:

"[...] Em 14.12.2018, o então Sd FN AVELAR foi preso em flagrante
após ser abordado por militares no Posto de Bloqueio e Controle de Vias
na Estrada do Galeão. [...].
[...] Na data do fato, o denunciado conduzia um veículo Fiat Uno preto
de Placa PCX1725 e, ao se aproximar do local da abordagem, perguntou
ao Cb Battanoli se poderia encostar antes de passar pelo Posto de
Bloqueio, eis que seu carro estaria supostamente em pane, no que foi
autorizado. [...]
O Cb Battanoli, desconfiado da atitude suspeita, verificou que a
documentação do veículo e a habilitação do condutor estavam
irregulares. Em seguida, fez a revista pessoal no militar e no automóvel,
quando percebeu que na parte de trás do veículo (nos bancos traseiros e
no chão) havia grande quantidade de carne (conforme fotografias
colacionadas aos autos) [...].
Inicialmente, o denunciado falou que estava apenas transportando a
carne por ordem de um Sargento. No entanto, ao ser indagado se tais
informações poderiam ser confirmadas com o Oficial de Dia, o
denunciado começou a chorar e a implorar ao Cb Battanoli que não o
entregasse, pois isto acabaria com a sua carreira.
[...]
A carne apreendida foi avaliada no valor de R$ 1.342,32 (mil trezentos
e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos).
[...] O furto ocorreu entre as 15h30min e 20h42min, sendo certa a
prática delitiva por parte do ora denunciado, confirmada pelas imagens
captadas, como também pelo flagrante lavrado. Como a subtração foi
concluída de noite, resta configurada também a qualificadora do furto
noturno.
[...] As imagens da frigorífica indicaram que o
denunciado foi auxiliado por dois outros militares, [...]. Contudo, após a
perícia, devido à baixa resolução das câmeras e o posicionamento das
pessoas, não foi possível a confirmação da identidade dos militares,
razão pela qual não serão incluídos na presente Denúncia [...]. Mesmo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2022 17:21:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0112cef
não tendo sido possível identificar com precisão os coautores, resta
configurado a qualificadora do concurso de duas ou mais pessoas (art.
240, § 6º, IV).
[...] No IPM restou comprovado que o denunciado também praticou o
delito de abandono de posto (art. 195 do CPM), pois no momento que
deixou a Organização Militar, saindo com o seu veículo, estava de serviço
como Auxiliar do Mestre D'Armas. [...]." (APM nº7000051-
68.2020.7.01.0001 - Evento 1 - Doc. 1).

A Denúncia foi recebida em 17.1.2020 (APM nº 7000051-68.2020.7.01.0001 - Evento 1 -
Doc. 2).
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos, entre outros:

- Auto de Prisão em Flagrante (APF nº 7001079-42.2018.7.01.0001 - Evento 1 - Doc.
1);
- Termo de Apresentação do indiciado (APF nº 7001079-42.2018.7.01.0001 - Evento 7,
fl. 5);
- Termo de Apreensão, descrevendo o seguinte material: 3,300kg (três quilos e 300
gramas) de coração da alcatra Frivaza, 8,350kg (oito quilos e trezentos e cinquenta
gramas) de alcatra Magripar; 60kg (sessenta quilos) de carne curada salgada Top
Carnes, 5 kg (cinco quilos) de costela bovina Top Carnes e 26,600kg (vinte e seis quilos
e seiscentos gramas) de pernil suíno sem osso Xinguara, totalizando 103,250kg (cento e
três quilos e duzentos e cinquenta gramas). (APF nº 7001079-42.2018.7.01.0001 -
Evento 7, fl. 11);
- Detalhe de Serviço, figurando o réu como Auxiliar do Mestre D'armas na data de 14
à 15.12.2018 (APF nº 7001079-42.2018.7.01.0001 - Evento 7, fl. 29);
- Nota de Ciência de Direitos e Garantias Constitucionais (APF nº 7001079-
42.2018.7.01.0001 - Evento 7, fl. 32);
- Ordem de Serviço (OS) nº 306/2018, registrando que o réu assumiu a função de
"Rancheiro da Divisão de Subsistência do Departamento de Intendência da BFNIG" a
partir de 18.7.2018. (APF nº 7001079-42.2018.7.01.0001 - Evento 14, fls. 11/12).
- Laudo de avaliação da res furtiva (APF nº 7001079-42.2018.7.01.0001 - Evento 17 -
Doc. 2 - Fl. 8).

O réu foi citado em 5.2.2020 (APM nº 7000051-68.2020.7.01.0001 - Evento 18 - Doc 2).
O MPM arrolou, como testemunhas, o Ten ADRION ROGÉRIO SAMERSLA, o Sgt SIVAL
CANÁRIO DA SILVA e o Cb ÂNGELO GELSO BATTANOLI (APM nº 7000051-
68.2020.7.01.0001 - Evento 30).
A Defesa arrolou as testemunhas 2º Sgt ALAN RODRIGUES MIYAUCHI, KARYNE DE
OLIVEIRA RAMOS (companheira do réu), CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA AREDO (tio de
réu) e ANDREA AREDO PEREIRA (mãe do réu) (APM nº 7000051-68.2020.7.01.0001 -
Evento 117).
O réu foi qualificado e interrogado em 16.10.2020 (APM nº 7000051-68.2020.7.01.0001
- Evento 117 - Vídeos 13/17).
Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (APM nº 7000051-
68.2020.7.01.0001 - Eventos 129 e 130).
Em Alegações Escritas, o MPM confirmou integralmente o pedido condenatório
sustentando que, quanto ao furto, a autoria e a materialidade restaram comprovadas
pelos depoimentos testemunhais e pela apreensão da res furtiva na posse do réu; e,
quanto ao abandono de posto, o agente confessou o crime no interrogatório judicial

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2022 17:21:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0112cef
(APM nº 7000051-68.2020.7.01.0001 - Evento 140).
Por sua vez, a DPU pugnou pela absolvição na forma do art. 439, "c" e "e", do CPPM,
alegando, quanto ao delito de furto, que a instrução processual nada provou sobre a
autoria e a materialidade criminosa e a cadeia de custódia foi desrespeitada (APM nº
7000051-68.2020.7.01.0001 - Evento 143).
Quanto ao abandono de posto, a Defesa alegou que o réu agiu em estado de
necessidade, conduta esta prevista no Regime Disciplinar da Marinha (RDM), devendo
ser apurada e enquadrada na esfera disciplinar. Em caso de condenação, o Órgão
Defensivo pugnou pela aplicação da pena mínima, com a atenuante da confissão
espontânea (APM nº 7000051-68.2020.7.01.0001 - Evento 143).
Em 22.3.2021, o CPJMar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, por maioria, condenou o réu, por
desclassificação, à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de
reclusão, como incurso nos arts. 240, caput, c/c o 70, II, "l"; e 195, na forma do art. 79,
todos CPM (APM nº 7000051-68.2020.7.01.0001 - Evento 161).
A DPU, em 8.4.2021, interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas Razões, requer
a absolvição sustentando a inexistência de provas pela prática do delito de furto.
Subsidiariamente, em caso de condenação, que a atenuante prevista no art. 72, III, "b",
do CPM seja reconhecida, com a aplicação da pena mínima. Quanto ao crime de
abandono de posto, requer a absolvição nos termos do art. 39 do CPM c/c o art. 439,
"d", CPPM.
Em Contrarrazões, o MPM requer a manutenção da Sentença condenatória por seus
fundamentos fáticos e jurídicos.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da Subprocuradora-
Geral de Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pelo conhecimento
e pelo não provimento do Apelo.
A Ministra-Revisora teve a vista dos autos.
O presente Processo foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
A DPU recorre visando à reforma da Decisão a quo que condenou o ex-Sd FN BRUNO
PEREIRA DE AVELAR à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de
reclusão, como incurso nos arts. 240, caput, e 195, na forma do art. 79, todos CPM.
O Órgão Defensivo pleiteia a absolvição do réu do crime de furto, com base no art.
439 [1], alíneas "c", "d" e "e", do CPPM, e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante
do art. 72, III, "b", do CPM, com a aplicação da pena no mínimo legal. Quanto à
imputação do delito de abandono de posto, requereu a absolvição nos termos do art.
39 [2] do CPM c/c o art. 439, "d", do CPPM.
Sem razão a Defesa.

1. Dos fatos.

Consta dos autos que, em 14.12.2018, militares da Aeronáutica de serviço no Posto de
Bloqueio e Controle de Vias (PBCV) na estrada do Galeão, no Rio de Janeiro/RJ, ao
avistarem um carro parar antes de alcançar o bloqueio, julgaram a atitude suspeita e se
dirigiram até o veículo para abordar o motorista, o ora apelante ex-Sd BRUNO.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2022 17:21:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0112cef
Durante a abordagem, realizada a revista no interior do automóvel, grande quantidade
de carne foi encontrada sobre os bancos traseiros e no chão do veículo.
Indagado sobre a origem da mercadoria, o réu, primeiramente, afirmou estar cumprindo
ordens de um suposto Sargento. Porém, quando o Oficial da Operação, Ten Samersla,
disse que verificaria a informação junto à OM, o ex-militar confessou o furto das carnes
e começou a chorar, pedindo para não o entregarem, pois isso "acabaria com a sua
carreira".
Na sequência, o réu foi levado para a Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador
(BFNIG), onde foi preso em flagrante delito.
Restou comprovada, ainda, a prática do crime de abandono de posto - art. 195 do
CPM -, pois o réu estava de serviço como Auxiliar do Mestre D'Armas no momento em
que deixou a OM, levando a res furtiva em seu veículo.
Os depoimentos das testemunhas ministeriais Ten Adrion Rogério Samersla, 2º Sgt
Sival Canário da Silva e Cb Angelo Celso Battanoli ratificam os fatos narrados na
Exordial.

O Ten Samersla declarou que:

"[...] em 14.12.2018, estava participando da Intervenção Federal pela
Tropa da Força Aérea; saiu para fazer patrulha para o qual tinha sido
escalado; [...] montou o Ponto de bloqueio e controle de vias (PBCV) em
frente ao HFAG, na Estrada do Galeão; [...] devido ao grande fluxo de
veículos gerou-se um pequeno engarrafamento; (...) observou quando
o acusado encostou o carro antes de alcançar o bloqueio; [...]
por sua experiência em outros PBCV's considerou a atitude
suspeita; destacou uma fração para ir até o acusado averiguar a
situação; após a abordagem seus subordinados voltaram e
relataram terem encontrado grande quantidade de carne
descongelando dentro do veículo; [...] perguntou ao acusado de
onde vinha a carne, o qual respondeu que um Sargento tinha
pedido para levá-la do Rancho da Marinha para outro lugar; [...]
perguntou se o "outro lugar" era da Marinha, o qual respondeu
que não; perguntou se o suposto Sargento teria autonomia para
liberar o produto do Rancho, se o Oficial de Dia estava ciente,
tendo o acusado respondido que sim às perguntas; [...] disse
que ligaria para o Oficial de Dia para confirmar e nesse momento
o acusado mudou de comportamento, pediu para não ligar para a
Unidade e assumiu que tinha tirado a carne e que isso
prejudicaria a carreira dele; [...] fez a ligação; conversou com o Oficial
de Dia, o qual solicitou que o acusado fosse levado até o Quartel da
Marinha; [...] dentro da OM foi comprovado que a carne era do
Rancho; deu voz de prisão ao acusado. [...]". (Grifos nossos.)

O Sgt Sival informou que:

"[...] em 14.12.2018, estava trabalhando em uma Operação de
Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em área próxima ao HFAG; o
acusado parou o carro próximo ao bloqueio dizendo que o veículo
estava dando "pane"; o Cb Battanoli autorizou o acusado a estacionar;
ao conferir a documentação do acusado e do veículo desconfiou de certa

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2022 17:21:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0112cef
atitude suspeita; ele e o Cb Battanoli iniciaram a revista no carro;
dentro do veículo havia grande quantidade carne; chamou o seu
Oficial, o Ten Samersla, o qual veio e perguntou para o acusado
porque ele estava com aquela quantidade de carne; o acusado
respondeu que um determinado militar sabia que ele estava
levando a carne; depois, quando o Ten Samersla perguntou se o
Oficial de Dia confirmaria a versão dos fatos o acusado confessou
que havia retirado a carne do Rancho; [...] no Quartel da
Marinha, o Oficial de Dia foi até o Rancho e verificou que faltava
certa quantidade de carne; imagens das câmeras de segurança
comprovaram o furto. [...]". (Grifos nossos.)

O Cb Battanoli afirmou que:

"[...] estava trabalhando como segurança do PBCV; o acusado, ao se
aproximar do bloqueio, alegou problema no veículo e perguntou
se poderia encostar, tendo autorizado que estacionasse; fez a
abordagem do veículo e do acusado; [...] feita a revista no veículo
foi encontrada grande quantidade de carne; o acusado foi
interrogado pelo Ten Samersla; o acusado disse que um suposto
Sargento tinha ordenado que ele levasse a carne para outro
local; o Ten Samersla suspeitou da história e ligou para o
Oficial de Dia; [...] todos foram para OM; o carro do acusado,
guiado por um motorista da Operação de GLO, não apresentou
defeito e foi conduzido normalmente até o Quartel da Marinha;
na OM, o Oficial de Dia informou que o acusado estava de
serviço; [...]. (Grifos nossos.)

O Termo de Apreensão consignou que, no total, 103,250 kg (cento e três quilos e
duzentos e cinquenta gramas) de carne foram apanhados com o réu. As marcas,
embalagens e pesos do material apreendido correspondiam à mercadoria armazenada
na câmara frigorífica da BFNIG (APF nº 7001079-42.2018.7.01.0001 - Evento 7 - fl. 11).
As câmeras de segurança da OM mostraram que entre as 18 (dezoito) horas e 5 (cinco)
minutos e as 20 (vinte) horas e 42 (quarenta de dois) minutos, do dia 14.12.2018, 3
(três) homens entraram e saíram da câmara frigorífica - carregando caixas - pelo menos
6 (seis) vezes. Os vídeos revelaram que o réu não agiu sozinho, tendo sido ajudado por
mais 2 (dois) militares na empreitada criminosa. Porém, os coautores não foram
identificados devido à baixa resolução das imagens (APF nº 7001079-42.2018.7.01.0001
- Evento 17 - Vídeos 10 a 22).
Quanto ao crime tipificado no art. 195 do CPM - abandono de posto -, o réu
confessou, em Juízo, o seguinte:

"[...] que estava de serviço em 14.12.2018; que o serviço era de
auxiliar do Mestre D'armas; que era responsável pelo rancho; (...) que era
pra dormir no quartel; [...]; que errei sim de sair do quartel por
estar de serviço. [...] que reconheço sobre o abandono de posto.
[...]".

2. Das teses Defensivas.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2022 17:21:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0112cef
2.1. Da inexistência de provas.

A DPU sustenta que inexistem provas nos autos de que a carne encontrada dentro do
veículo do réu seja a mesma subtraída da OM; a confissão extrajudicial não poderia ser
considerada; e que as imagens geradas pelas câmeras de segurança, em razão de sua
baixa qualidade, não permitem identificar os supostos autores do ilícito.
Assim, sob a óptica da Defesa, os autos carecem de elementos suficientes para a
condenação, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 439, alíneas "c", "d" e
"e", do CPPM.
Não assiste razão à Defesa, porquanto a autoria e a materialidade estão sobejamente
comprovadas na conduta do ex-militar.
Rememore-se que a prova testemunhal confirmou a autoria. O réu, quando confrontado
pelo Ten Samersla, desesperou-se e confessou a prática do furto. O Sgt Sival e o
Cb Battanoli também testemunharam o momento quando o acusado começou a
chorar e implorar aos militares para não o entregarem, "pois isso acabaria com sua
carreira".
Em sede inquisitorial, o réu alegou que havia comprado a carne apreendida
em estabelecimento comercial após deixar a BNFIG. Porém, se recusou a
informar o nome e o endereço do suposto comércio e o valor pago pela
mercadoria; não apresentou a nota fiscal ou o recibo da compra, bem como
não soube dizer quais os tipos de carne que havia comprado. Em Juízo, se
negou a responder para onde levaria a carne.
Frise-se, embora em Juízo o réu tenha negado a autoria do furto, as declarações
colhidas nos autos são convergentes e complementares.
Nesse claro contexto, a confissão extrajudicial foi corroborada pelas inverossímeis
explicações do acusado e pelos depoimentos das testemunhas, restando apta a
embasar o decreto condenatório.
Quanto à materialidade, o Termo de Apreensão descreveu detalhadamente o material
encontrado no interior do veículo do réu (APF nº 7001079-42.2018.7.01.0001 - Evento 7
- fl. 11), bem como o Laudo de Avaliação da res furtiva consignou o valor dos gêneros
apreendidos, totalizando o montante de R$ 1.342,32 (um mil trezentos e quarenta e
dois reais e trinta e dois centavos) (APF nº 7001079-42.2018.7.01.0001 - Eventos 57).
Nesse sentido, transcrevo trecho da Sentença de Piso, rechaçando os argumentos
trazidos pela DPU:

"[...] A autoria do crime por parte do acusado restou inconteste diante
dos depoimentos harmônicos e convergentes das testemunhas militares
da Aeronáutica, que interceptaram o réu no bloqueio militar que
realizavam, identificaram a res furtiva acondicionada no banco traseiro e
no assoalho do carro, cobertos pelo uniforme camuflado, e o conduziram
de volta à BFNIG, onde, comprovado que as carnes pertenciam à OM,
recebeu a ordem de prisão em flagrante por militar da Marinha.
Alegou o réu que comprou no comércio as carnes
apreendidas. Ao fazer tal afirmação, a Defesa atraiu para si o
ônus de comprovar a alegação, pois a negativa do réu, por si só,
não encontra eco nos autos. As testemunhas
arroladas pelo réu nada informaram a respeito disso, sendo
certo que, sem a produção de prova documental (por ex. nota
fiscal, comprovante de cartão, recibo) ou testemunhal (por ex. a
pessoa de quem comprara os gêneros alimentícios, antes ou

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2022 17:21:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0112cef
após a sua saída do quartel), não há base para respaldá-la, não
sendo apta a excluir a autoria.
Para ratificar a autoria por parte do réu, temos no evento 17
do processo relacionado:
1º) dois áudios e as capturas de duas imagens das telas da
conversa mantida entre o acusado e o CC FN Tarick Taridu da
Silva Nunes Taets, na noite do fato, nas quais confessa a
autoria, não tendo a Defesa questionado a validade das
mesmas;
2º) as fotos do interior do veículo do acusado, em cujo banco
traseiro e assoalho estão as carnes;
3º) as filmagens obtidas pelas câmeras de segurança localizadas na
área do Rancho I, da Área de Carga e Descarga do Rancho I e da Área
do Estacionamento Interno do Rancho I, comprobatória da
movimentação de
militares carregando caixas, saindo e entrando na câmara frigorífica
da BFNIG, no dia 14.12.2018.
Não procedem as alegações Defensivas quanto à inexistência de
provas da materialidade, de vez que, no termo de apreensão de 103,250
kg (cento e três quilos e duzentos e cinquenta gramas), está atestado,
pelos quatro militares signatários do documento, que as
marcas, embalagens e pesos das carnes discriminadas na
denúncia, são semelhantes às armazenadas no paiol de
mantimentos da OM (APF, evento 7, fls. 11).
E as dúvidas lançadas pela Defesa quanto à propriedade das
carnes, são refutadas pelo laudo de avaliação da res furtiva,
orçada em R$ 1.342,32 (hum mil trezentos e quarenta e dois reais e
trinta e dois centavos), descrevendo que os tipos e marcas de
carnes apreendidas com o réu foram registrados no Sistema
QUAESTOR da Marinha, adquiridas pelos valores indicados no
laudo (APF, evento 17, doc. 2, fls. 8).
Provadas, portanto, a autoria e a materialidade. [...]". (Grifos
nossos.)

Ante o exposto, a autoria e a materialidade delitivas mostram-se incontroversas, em
especial diante da prova testemunhal e dos demais elementos coligidos aos autos.
No mesmo sentido, citam-se julgados do STM sobre a matéria:

"EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E ÓRGÃO MINISTERIAL. [...]
ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. [...] . PLEITOS
IMPROCEDENTES. NÃO PROVIMENTO. (... ) DECISÕES UNÂNIMES.
[...] 5. A configuração do delito de furto imprescinde da
presença dos seus elementos constituintes: a) o objeto/bem
enquadrável como coisa alheia; b) a caracterização da conduta
de subtrair, a qual se traduz em retirar, às escondidas, da posse
de outrem (dono/possuidor) ou do âmbito de sua vigilância; e c)
a presença do dolo específico - o "animus furandi", marcado pelo
desejo de assenhoramento da coisa, integrando o elemento
subjetivo do tipo penal (art. 240 do CPM). Em nosso
ordenamento jurídico, vigora a Teoria da inversão da posse, ou

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2022 17:21:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0112cef
da "amotio" ou "aprehensio". Nela, o furto é consumado quando
o a g e n t e e x t r a i o o b j e t o d o c r i m e d a e s f e r a d e
posse/disponibilidade/vigilância da vítima, ainda que por curto
período. A circunstância de a posse ser mansa e pacífica torna-se
dispensável para a caracterização do furto. Precedentes do Tribunal. 6. A
confissão de vários agentes, acrescida da pormenorizada descrição das
ações empreendidas, em associação com outros dados, compõem
harmônico conjunto de provas acerca da autoria, da materialidade e da
culpabilidade. [...] 10. Autoria e materialidade comprovadas.
Sentença condenatória mantida. [...] Recursos conhecidos. Não
provimento dos Apelos defensivos. [...] Decisões unânimes."
(STM. Apelação nº 7000445-42.2019.7.00.0000. Relator Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 2.12.2021. Publicação: 16.12.2021).
(Grifos nossos.)

"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. IN
DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.
SILÊNCIO DO ACUSADO EM JUÍZO. PROVAS HARMÔNICAS. ANIMUS
FURANDI. COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Incide no delito de furto militar que subtrai valor em dinheiro de outro
militar no interior de alojamento. A confissão extrajudicial tem
validade como prova desde que harmônica com o acervo
probatório constante dos autos. Precedentes do STF e desta
Corte. Crime entre militares viola os preceitos da Disciplina
Militar e do espírito de camaradagem que deve imperar entre
colegas de farda. Autoria e materialidade demonstradas.
Ausência de causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade.
Recurso desprovido. Decisão unânime." (STM. Apelação nº 7000059-
41.2021.7.00.0000. Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Julgamento: 5.8.2021. Publicação: 20.8.2021). (Grifos nossos.)

"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DPU E DO MPM. FURTO. ART. 240
DO CPM. [...] AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [...] Amolda-se à figura típica
do furto a conduta de militar que, no interior da Organização Militar (OM),
subtrai, clandestinamente, aparelho smartphone de colega de farda. A
harmonia entre os depoimentos do ofendido, os testemunhos e
as provas documentais são suficientes para a configuração da
autoria e para embasar o decreto condenatório, em
conformidade com o sistema do livre convencimento motivado.
Precedentes do STM. [...] Apelo defensivo desprovido por
unanimidade. [...]" (STM. Apelação nº 7000162-48.2021.7.00.0000.
Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgamento:
13.5.2021. Publicação: 11.6.2021). (Grifos nossos.)

2.2 Do estado de necessidade exculpante.

Quanto ao delito de abandono de posto, a DPU ressalta suposto problema familiar

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2022 17:21:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0112cef
enfrentado pelo réu, pleiteando o reconhecimento do estado de necessidade
exculpante.
A tese não merece prosperar.
Ao mencionar o estado de necessidade, a Defesa possuía o dever de comprovar as
situações fáticas justificadoras da aplicação da excludente, ante a presunção de o fato
típico ser antijurídico e culpável, conforme preceitua o art. 296 do CPPM - o ônus da
prova cabe a quem alega.
Por outro lado, não foi trazida aos autos qualquer comprovação de que sua família sofria
perigo grave e atual, de forma a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa.
Nenhum dos argumentos trazidos pelo réu afasta a ilicitude ou a culpabilidade da sua
conduta, pois tinha pleno conhecimento das suas obrigações.
Não se tratava de militar inexperiente e, como o próprio confessou, estava ciente de
que, para se ausentar, precisava de autorização superior. A confissão em juízo foi
ratificada pela prova testemunhal e documental - comprovada pelo "Detalhe de Serviço"
da BFNIG. Nesse documento consta que o réu fora escalado para o "Serviço de Rancho
1", como Mestre D'Armas, de 14 para 15.12.2018 (APF nº 7001079-42.2018.7.01.0001,
Evento 7 - fl. 29).
Nas declarações prestadas pela companheira do réu, não foi reportado, na data do fato,
qualquer mal estar do filho do casal ou pedido de socorro em razão de suposta
emergência. Quanto às dificuldades financeiras, informou que o nascimento da criança
aumentou as despesas da família, mas não passavam necessidades.
Nesse sentido, traz-se à colação Arestos expondo o entendimento deste Tribunal:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ABANDONO DE POSTO.
[...] ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. NÃO COMPROVAÇÃO. [...] MAIORIA. [...] Constitui ônus da
Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao
estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código
Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes,
aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do
Acusado, o que se coaduna com a dicção do art. 296 do Código
de Processo Penal Militar, segundo o qual '[...] O ônus da prova
compete a quem alegar o fato [...]'. Recurso não provido. Decisão por
maioria". (STM. Apelação nº 7000491-94.2020.7.00.0000. Relator:
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 4.2.2021. Publicação:
18.2.2021); (Grifo nosso.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES
DE ORDEM PESSOAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. INCUMBÊNCIA DA DEFESA. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. [...] MAIORIA. [...] Incumbe a Defesa demonstrar a
presença dos requisitos da excludente atrelada ao estado de
necessidade exculpante ônus da qual não desencumbiu
comprovar. Incidência da Sumula nº 3 do STM. [...] Decisão por
maioria". (STM. Ap nº 7000034-62.2020.7.00.0000. Relator: Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento: 20.8.2020. Publicação:
10.9.2020.) (Grifo nosso.)

Nos autos inexistem dúvidas sobre a prática delitiva. Longe disso, está provado que o
réu, com consciência e vontade, abandonou o lugar de serviço para retirar do Quartel as

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2022 17:21:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0112cef
carnes subtraídas.

3. Conclusão.

Ante os fundamentos apresentados neste Voto, constatou-se que os argumentos da
Defesa não estão aptos a reformar a Decisão do Juízo a quo.
Mais do que a defesa do patrimônio da Administração Pública, o bem jurídico tutelado
no furto incorpora circunstâncias de especial interesse do Estado e da sociedade na
conduta do agente público, como a probidade e a moralidade. A rigor, na condição de
militar, além do dever moral, imposto a qualquer cidadão, há também o institucional de
não romper com a fidelidade exigida para com as Forças Armadas.
In casu, a gravidade do fato é exasperada em virtude da prática de ato indigno e
afrontoso no próprio ambiente de trabalho, tirando proveito da condição de militar e
abusando da confiança de seus pares e superiores. A conduta encontra alta
reprovabilidade moral e legal no seio das Forças Armadas.
Nenhuma das alegações trazidas pela Defesa é capaz de afastar a ilicitude ou a
culpabilidade das condutas praticadas. As provas testemunhais e documentais
produzidas, além da confissão - quanto ao tipo previsto no art. 195 do CPM -,
demonstram a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu.
A insensibilidade do agente impacta, pois a sociedade que investiu na sua formação
para defender a OM e, por consequência, o seu País, foi profundamente traída.
Exatamente quem estava incumbido de garantir a segurança orgânica do Quartel
resolveu praticar o delito, sem o menor pudor e como se fosse invasor da OM.
Inclusive, o autor do delito sequer considerou que o furto das carnes, além de combalir
significativamente o patrimônio público, poderia afetar a qualidade alimentar de seus
companheiros de farda.
O réu não disse para onde as carnes surrupiadas seriam criminosamente desviadas do
seu fim coletivo. Talvez porque isso poderia ser muito constrangedor, haja vista o
abismo moral existente entre a destinação pública do material e o modo abjeto como
seriam consumidas pelo delituoso.
Tal ilicitude até poderia ser considerada de menor gravidade para os desconhecedores
das especificidades da vida castrense. Entretanto, não pode fugir da valoração do ato
impertinente, ilegal e imoral perante a Justiça Militar da União.
Refutadas as teses Defensivas, a Sentença prolatada em desfavor do apelante não
merece reparo.

Ante o exposto, nego provimento à Apelação interposta pelo ex-Sd FN BRUNO
PEREIRA DE AVELAR, para manter íntegra a Sentença condenatória, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.

[1] Art. 439 do CPPM
Art. 430.
(...)
c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal;
d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou
imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar);
e) não existir prova suficiente para a condenação;
(...)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2022 17:21:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0112cef
[2] Art. 39 do CPM
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de
pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição,
contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo
evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido,
desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/06/2022 19:06:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101266dd0d72
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000430-05.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: BRUNO PEREIRA DE AVELAR.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Cuida-se de Apelação interposta por BRUNO PEREIRA DE AVELAR em face da Sentença do Conselho
Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que o condenou à pena unificada de 1 (um) ano, 3 (três)
meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, como incurso nos arts. 240, caput, e 195, na forma do art. 79,
todos CPM, com o regime prisional incialmente aberto, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e
o direito de apelar em liberdade.
Razão não lhe assiste.
A conduta cometida pelo recorrente é típica e antijurídica, e ele é culpável. A materialidade e a autoria
delitivas restaram comprovadas nos autos em razão (i) do Auto de Prisão em Flagrante (evento 1,
documento 1, do APF nº 7001079-42.2018.7.01.0001); (ii) do Termo de Apreensão (evento 7, fl. 11, do
APF nº 7001079-42.2018.7.01.0001); (iii) do Detalhe de Serviço, figurando o réu como Auxiliar do Mestre
D'armas na data de 14 a 15/12/2018 (evento 7, fl. 29, APF nº 7001079-42.2018.7.01.0001); (iv) da Ordem
de Serviço nº 306/2018, registrando que o réu assumiu a função de "Rancheiro da Divisão de
Subsistência do Departamento de Intendência da BFNIG" a partir de 16/7/2018 (evento 14, fls. 11/12, do
APF nº 7001079-42.2018.7.01.0001); (v) do Laudo de avaliação da res furtiva (evento 17, documento 2,
Fl. 8, do APF nº 7001079-42.2018.7.01.0001) e (vi) da prova oral colhida em Juízo.
O Termo de Apreensão descreveu o seguinte material encontrado em poder do agente: (i) 3,300kg (três
quilos e 300 gramas) de coração da alcatra Frivaza; (ii) 8,350kg (oito quilos e trezentos e cinquenta
gramas) de alcatra Magripar; (iii) 60kg (sessenta quilos) de carne curada salgada Top Carnes; (iv) 5 kg
(cinco quilos) de costela bovina Top Carnes e (v) 26,600kg (vinte e seis quilos e seiscentos gramas) de
pernil suíno sem osso Xinguara, totalizando 103,250kg (cento e três quilos e duzentos e cinquenta
gramas) (evento 7, fl. 11, do APF nº 7001079-42.2018.7.01.0001).
De seu turno, o Laudo de avaliação estimou os objetos subtraídos em R$ 1.342,32 (um mil trezentos e
quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) (evento 17, documento 2, Fl. 8, do APF nº 7001079-
42.2018.7.01.0001).
No tocante à autoria, o acusado, em interrogatório judicial, negou o cometimento do furto, mas confessou
a prática do abandono de posto, nos seguintes termos:
(...) estava de serviço no dia 14/12/2018, serviço de auxiliar de mestre d ́armas; que
ingressou no serviço às 7h; que quando saiu do quartel estava liberado para o
descanso, mas não estava liberado para ir embora; que era para dormir no quartel;
que não é verdadeira a acusação de furto; que é verdadeira a acusação de
abandono de posto; que errei em ter saído do quartel; que meu filho estava com
problemas respiratórios e fui para casa, e voltaria pela manhã para o quartel; (...) que no
momento da abordagem, pediram minha identidade, e eu disse que era militar e
trabalhava no rancho; que os militares da abordagem acharam que a carne era do rancho

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/06/2022 19:06:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101266dd0d72
porque eu disse que trabalhava lá; que posso afirmar que a carne encontrada no
meu carro não era da Marinha; que não tenho nada a dizer sobre qualquer auxílio
para retirar carnes da Marinha, porque não fiz isso; que parei antes do bloqueio
porque o carro estava em pane, com a temperatura aumentada; que então os
militares desconfiaram, revistaram o carro e encontraram as carnes; (...); que
não vou responder para onde estava levando as carnes, mas não são da
Marinha; que não disse que estava transportando a carne por ordem de um sargento;
que chorei pedindo ao militar do bloqueio para não ligar pra minha unidade, mas fiz isso
porque sabia que tinha saído sem autorização do quartel, apenas pelo abandono de
posto; que tive medo pelo meu filho e minha esposa, porque eles só têm a mim para o
sustento; que meu carro foi inspecionado pelo guarda da unidade militar quando eu saí;
(...) que o aluguel era R$ 600,00; que o carro era financiado no nome do meu tio; que
cheguei a devolver o carro ao meu tio por não ter condições de pagar; que as atividades
no rancho iam até 19h30 para deixar tudo limpo para o dia seguinte; que fui preso por
volta de 21h30; (...) que eu tinha empréstimos pela Marinha, descontados em folha; (...)
que desde 2018 já tinha meu nome negativado, com dívidas (...). (evento 117, vídeos 13,
14, 15, 16, 17). (Grifos nossos.)

Conquanto o acusado tenha refutado a prática do furto, admitiu ter abandonado o posto, deixando o local
dirigindo um veículo carregado de diversos cortes de carnes. Daí também ser inverídica a justificativa de
que o gênero alimentício não pertencia à Organização Castrense, uma vez que o sujeito ativo deixou o
quartel em carro próprio por volta das 21h30min. Se tivesse ingressado com a carne no veículo ao chegar
ao local de trabalho, pelo menos o início do apodrecimento precoce do alimento seria inevitável,
considerando o horário de saída do agente.
A prova testemunhal, outrossim, confirmou a narrativa ministerial no tocante a ambos os delitos
cometidos.
Leiam-se os relatos:
Ten Adrion Rogério Samersla (evento 30, vídeos 1, 2, 3 até 1m30s, da APM nº 7000051-
68.2020.7.01.0001):

(...) organizamos a patrulha na estrada do galeão; que havia muitos carros; que
presenciei o réu estacionando antes de chegar ao bloqueio; que entendi isso como uma
atitude suspeita e destaquei militares para ir até o carro do acusado; que os militares
voltaram e me relataram que havia uma coisa estranha dentro do veículo do réu; que
fui até o carro do réu e vi uma grande quantidade de carne; que perguntei ao
réu qual era a origem da carne; que o réu não estava uniformizado; que o réu
respondeu que um sargento tinha pedido para levar a carne do rancho da
Marinha para outro lugar; que não me recordo o lugar dito; que perguntei se o
oficial de dia sabia desse trânsito de carne e o réu disse que sim; que perguntei
ao réu se poderia ligar para o oficial de dia para confirmar; que o réu disse que
não era para ligar e isso iria prejudicar a carreira dele; que liguei e conversei
com o oficial de dia, que pediu que levássemos o réu para a sua unidade; que
na unidade militar foi comprovado que a carne era da Marinha e então foi dada
ordem de prisão ao réu; que o réu não apresentou nenhuma ordem escrita para estar
com a carne; que na unidade militar, o réu não confirmou nada que tinha dito no
bloqueio; que as carnes estavam no banco de trás do carro, e não no porta
malas; que durante a abordagem, quando falei que ia checar a informação com
o oficial de dia, o réu passou a dizer que tinha feito por estar passando por

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/06/2022 19:06:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101266dd0d72
dificuldades financeiras; que continuei a ocorrência e comuniquei ao oficial de dia; que
conduzimos o réu até a unidade militar da Marinha, e lá foi lavrado o APF; (...) que não
posso afirmar se toda a carne furtada foi recuperada. (Grifos nossos.)

Sgt Sival Canário da Silva (evento 30, vídeo 3, a partir de 3min, e vídeo 4, da APM nº 7000051-
68.2020.7.01.0001):

(...) estava no bloqueio na estrada do galeão, próximo ao Hospital da Aeronáutica; que o
réu parou antes do bloqueio; que o réu disse que estava parando porque seu carro estava
em pane; que desconfiamos da atitude do réu e iniciamos a abordagem; que verificamos
documentos pessoais e do carro do réu; que quem iniciou a abordagem foi o CB Battanoli;
que me aproximei da abordagem; que o CB Battanoli abriu a porta do veículo do
réu e encontrou a quantidade de carne; (....) que estava coberta com a roupa
do réu; que chamamos o TEN Rogério para continuar a abordagem; que o réu
respondeu ao TEN Rogério que havia um militar que sabia que ele estava
levando a carne; que o TEN Rogério disse que iria ligar para o militar superior do réu e
então o réu pediu que não ligasse; que o réu confirmou que estava de serviço naquele
momento da abordagem; que não lembro para onde o réu disse que levaria a carne; (...)
que o réu deu o endereço correto do quartel e conduzimos ele até lá; que as carnes
estavam no banco de trás do carro, e não no porta malas; que havia carnes no
assoalho do carro e no banco traseiro; (...) que conforme foram feitas
perguntas pelo TEN Rogério, o réu afirmou que tinha pego as carnes do rancho
de sua unidade militar; que quando chegamos na unidade da Marinha, a oficial
de dia foi ao local onde ficava a carne e verificou que estava faltando uma
grande quantidade de carne; (...).(Grifos nossos.)

Cb Ângelo Gelso Battanoli (evento 30, vídeos 5 e 6, da APM nº 7000051-68.2020.7.01.0001):

(...) que eu estava no Rio de Janeiro em 14/12/2018 trabalhando na GLO; que eu estava
como segurança do PBCVU; que o réu veio em direção ao bloqueio e parou antes; que o
réu disse que estava com problemas no veículo por isso parou antes; que abordei o
militar; que vieram o SGT Sival e o TEN Rogério e assumiram a abordagem; que o
documento do veículo estava atrasado e estava sem carteira de habilitação; que o réu
apresentou apenas a identidade militar; que foi feita revista no veículo e foi
encontrada uma quantidade grande de carne; que o TEN Rogério continuou a
interrogar o réu, perguntando de onde vinha a carne; que o réu disse que
aquela carne estava sendo levada para um sargento que tinha dado a ordem
para levar; que o TEN Rogério não confiou na história e entrou em contato com a
unidade militar do réu; que o réu foi escoltado até a unidade militar; que vi as carnes
dentro do carro do réu; que as carnes estavam no banco de trás do carro; que
as carnes estavam empilhadas no banco de trás e o uniforme militar do réu
estava cobrindo as carnes; que o réu mencionou que estava passando por
dificuldades financeiras; que o réu disse que estava passando dificuldade com
questão de alimentos e por isso pegou as carnes; (...).(Grifos nossos.)

A prova testemunhal indicada pela Defesa Pública não pôde prestar esclarecimentos acerca dos fatos,
uma vez que nenhuma testemunha estivera presente na ocasião.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/06/2022 19:06:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101266dd0d72
A autoria criminosa, portanto, restou incólume diante dos depoimentos judiciais harmônicos e coerentes
entre si, no sentido de que o agente foi interceptado no bloqueio militar, ocasião em que as testemunhas
identificaram a res furtiva acondicionada no banco traseiro e no assoalho do carro, cobertos pelo
uniforme camuflado, conduzindo o sujeito de volta à Base de Fuzileiros Navais, onde se comprovou que o
bem perecível pertencia à Organização Militar.
A alegação do sujeito ativo de que teria adquirido o gênero alimentício no comércio restou totalmente
isolada no processo. Nem a prova testemunhal produzida pela acusação ou pela Defesa corroborou tal
justificativa, tampouco houve a oitiva do suposto comerciante ou a apresentação de cupom fiscal da
compra.
Não bastasse, a quantidade de carne apreendida seria incompatível com qualquer espécie de consumo
individual ou familiar. Não é razoável que o sujeito que ao mesmo tempo sustenta dificuldades
financeiras compre uma quantidade exorbitante de carnes, avaliada em R$ 1.342,32 (um mil trezentos e
quarenta e dois reais e trinta e dois centavos).
Também da Sentença vergastada, extraem-se as seguintes fundamentações:

Para ratificar a autoria por parte do réu, temos no evento 17 do processo relacionado: 1º)
dois áudios e as capturas de duas imagens das telas da conversa mantida entre o
acusado e o CC FN Tarick Taridu da Silva Nunes Taets, na noite do fato, nas quais
confessa a autoria, não tendo a defesa questionado a validade das mesmas; 2º) as fotos
do interior do veículo do acusado, em cujo banco traseiro e assoalho estão as carnes; 3º)
as filmagens obtidas pelas câmeras de segurança localizadas na área do Rancho I, da
Área de Carga e Descarga do Rancho I e da Área do Estacionamento Interno do Rancho I,
comprobatória da movimentação de militares carregando caixas, saindo e entrando na
câmara frigorífica da BFNIG, no dia 14/12/2018.
Não procedem as alegações defensivas quanto à inexistência de provas da materialidade,
de vez que, no termo de apreensão de 103,250 kg (cento e três quilos e duzentos e
cinquenta gramas), está atestado, pelos quatro militares signatários do documento, que
as marcas, embalagens e pesos das carnes discriminadas na denúncia, são semelhantes
às armazenadas no paiol de mantimentos da organização militar (APF, evento 7, fls. 11).
E as dúvidas lançadas pela Defesa quanto à propriedade das carnes, são refutadas pelo
laudo de avaliação da res furtiva, orçada em R$ 1.342,32 (hum mil trezentos e quarenta e
dois reais e trinta e dois centavos), descrevendo que os tipos e marcas de carnes
apreendidas com o réu foram registradas no sistema QUESTOR da Marinha, adquiridas
pelos valores indicados no laudo (APF, evento 17, doc. 2, fls. 8).

Nesse contexto, verifica-se o cometimento do delito de furto contra a Fazenda Nacional (embora a
qualificadora não tenha incidido na espécie), eis que o gênero alimentício pertencia à Unidade Castrense
e fora subtraído justamente em área sob a Administração Militar.
O bem jurídico tutelado, que sequer pode ser considerado de baixo valor econômico, não é moralmente
irrelevante. A prática delituosa efetivamente atentou diretamente contra a Administração Pública Militar,
in casu, a probidade, a moral, o dever de lealdade administrativa, e não somente contra o patrimônio
público.
Outrossim, conforme a prova oral produzida e o Detalhe de Serviço acostado aos autos (evento 7, fl. 29,
APF nº 7001079-42.2018.7.01.0001), o recorrente figurava como Auxiliar do Mestre D'armas na data de
14 a 15/12/2018. Cometeu, assim, o crime de abandono de posto, tendo em vista a ausência do quartel,
sem autorização superior, para o transporte da carne.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/06/2022 19:06:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101266dd0d72
O tipo penal do art. 195 do CPM abrange duas condutas distintas, quais sejam: (i) o abandono de posto ou
lugar de serviço e (ii) o abandono de serviço. Trata-se de delito de mera conduta e instantâneo, sendo
que o comportamento punível, frise-se, é afastar-se, definitiva ou temporariamente, sem ordem superior,
do posto ou lugar de serviço que lhe foi designado, bem como abandonar o serviço que lhe cumpria
executar, antes de terminá-lo.
Classifica-se, ainda, como crime de perigo abstrato, dispensando a ocorrência de resultado naturalístico,
uma vez que a mera conduta de afastar-se do posto ou local de serviço ou abandonar o serviço de que
era incumbido - deixando desfalcada a equipe escalada para aquele local/período - é suficiente para a
consumação.
Por isso, inviável o acolhimento da alegação defensiva de desclassificação para infração disciplinar, tendo
em vista que a ausência do réu do local de serviço não resultou, supostamente, em nenhuma alteração
significativa, mormente por se cuidar de serviço desarmado. Ora, o delito de abandono não comporta a
previsão de resultado naturalístico, sendo irrelevante o fato de o serviço ser ou não armado, bem como a
situação de geração ou não de perigo concreto para a segurança da unidade.
Da mesma forma, não assiste sorte à Defesa ao asseverar a caracterização do estado de necessidade
exculpante, uma vez que, no tocante ao furto, o assistido vivia severa crise financeira, dependendo do
auxílio de familiares, e, concernente ao abandono, deixou o local de serviço sob a premente necessidade
de auxiliar a esposa.
Acorde a teoria normativa pura, são elementos da culpabilidade a imputabilidade, a potencial consciência
da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.
O Código Penal Militar prevê três hipóteses que levam à exclusão da exigibilidade de conduta diversa,
quais sejam, a coação moral irresistível, a obediência hierárquica e o estado de necessidade exculpante.
Além dessas, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca da existência de causas
supralegais. Preleciona Cícero Robson e Marcello Streifinger[1] que a "inexigibilidade de conduta diversa
é por si só causa de exclusão de culpabilidade, porém não expressa na lei penal militar, o que a torna
causa supralegal de exclusão da culpabilidade".
Ao adotar a teoria diferenciadora no que diz respeito à natureza jurídica da excludente de culpabilidade
em comento, o Código Penal Militar previu uma espécie de estado de necessidade em que o bem jurídico
sacrificado é de valor igual ou mesmo superior ao do bem jurídico protegido.
Nesses termos, dispõe o art. 39 do CPM, litteris:
Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está
ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que
não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando
superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta
diversa.

Trata-se de dirimente de caracterização menos rígida e de maior amplitude do que aquela prevista no art.
43 do mesmo codex (estado de necessidade como excludente do crime), que, por sua vez, além de
excluir a ilicitude da conduta praticada, requer o sacrifício de bem jurídico inferior ao bem jurídico
protegido.
A despeito disso, era razoavelmente exigível conduta diversa da praticada pelo sujeito ativo, eis que os
elementos caracterizadores da excludente não restaram comprovados.
Nesse sentir, a prova testemunhal produzida pela Defesa deu conta de que o agente passava por
dificuldades financeiras, tivera recentemente um filho e, nas horas vagas, trabalhava como motorista de
aplicativo. Sucede que não se encontrava em estado de necessidade econômica, mas somente passava
por dificuldades financeiras, sendo que tal situação, inclusive, era de certo modo contumaz, porquanto a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/06/2022 19:06:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101266dd0d72
própria companheira relatou que quando o conheceu ele já tinha dívidas. Ademais, o agente,
frequentemente, recebia ajuda econômica de seu tio, que inclusive financiou veículo para trabalho de seu
sobrinho.
Além disso, embora a companheira tenha asseverado que a criança recém-nascida havia sido
diagnosticada com sopro no coração, disse que o bebê recebera os devidos cuidados médicos na
Marinha. E em nenhum momento corroborou a justificativa do réu de que abandonara o local de serviço
para lhe prestar imediato socorro, tampouco foi reportado que o filho do casal estava passando mal
naquela noite, ou que pedira ajuda para socorrê-lo.
Confiram-se as inquirições judiciais:
Sgt Alan Rodrigues Miyauchi (evento 83, vídeo 2, 3, 4 e 5 até 3min, da APM nº 7000051-
68.2020.7.01.0001):

(...) conheço o réu do rancho; que no rancho trabalham mais de 50 militares; que eu
trabalhava no rancho controlando os soldados e dando as ordens do que tinha que ser
feito; que no dia 14/12/2018 eu não estava trabalhando no rancho; que durante o meu
serviço, o réu nunca deixou a desejar no serviço; (...) que eu servia em outro quartel e fui
destacado para a cozinha (....); que só fui transferido para trabalhar na cozinha depois do
ocorrido com o réu; que sabe que o réu teve um filho recente, mas não pode
afirmar se estava passando necessidade; que o réu era um militar padrão,
desempenhando bem suas atividades quando trabalhou comigo; (...) que o réu nunca me
deu dor de cabeça, cumprindo bem todas as minhas ordens; que lembro de o réu ter
falado que estava também trabalhando com aplicativo "Uber" para ter uma
renda extra; (...). (Grifos nossos.)

Karyne de Oliveira Ramos (evento, vídeo 6 e 7 até 5min30s, da APM nº 7000051-68.2020.7.01.0001):

(...) que sou esposa do réu; que não sei informar sobre nenhuma ajuda recebida do
Núcleo de Assistência Social da Marinha; que estávamos juntos na época do ocorrido e o
réu ligou para sua mãe para avisar; que a mãe do réu me ligou e disse que o réu tinha
sido preso por estar com carne do quartel; que não passamos necessidade, mas
tínhamos dificuldade porque um filho traz despesas; que não morávamos juntos
na época do fato; que depois alugamos e passamos a morar juntos; que na
época dos fatos eu morava com minha tia e o réu morava com a mãe dele; que
a despesa que tínhamos era do nosso filho; que quando eu conheci o réu ele já
tinha empréstimo; que ainda estamos juntos atualmente; que o relacionamento está
bem; que não tive gravidez de risco; que tive um problema no final da gravidez, por não
ter passagem; que tive que fazer parto cesariana, com nove meses; que não houve
antecipação de parto; que tive princípio de eclampsia; que o bebê nasceu com um
sopro no coração; que o bebê ficou tratando na Marinha enquanto o réu ainda
estava na Marinha; que a criança continua tratando até hoje. (Grifos nossos.)

Carlos Henrique de Oliveira Aredo (evento 117, vídeos 3, 7, 8 e 9 até 1min, da APM nº 7000051-
68.2020.7.01.0001):

(...) que o réu é meu sobrinho-neto; que conheço o réu desde que nasceu; que não estava
presente na data do fato; que eu soube do fato posteriormente; que o réu ligou para a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 02/06/2022 19:06:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101266dd0d72
família e disse que estava detido por conta da situação que aconteceu; (...) que eu sou
o tio presente; que sempre ajudei meus sobrinhos e sobrinhos-netos; que
sempre que tinham algum problema financeiro, eu ajudava; (...) que o réu morava
com a mãe; que agora o réu mora com a esposa dele; que o réu me procurava com
frequência porque eu era o tio que ajudava nas dificuldades financeiras; que eu
comprei um carro financiado para o réu trabalhar com aplicativo Uber; que o
réu me pedia ajuda quando tinha contas de natureza essencial em atraso. (Grifos
nossos.)

Andrea Aredo Pereira (evento 117, vídeos 10, 11 e 12, da APM nº 7000051-68.2020.7.01.0001):

(...) que sou mãe do réu; que trabalhava como copeira em hospital; que estava em
plantão no dia do fato, quando o réu me ligou chorando e disse o que tinha acontecido;
que o réu é casado há três anos; que antes de casar o réu morava na minha casa; que
sempre criei meus filhos com sacrifício e nunca houve nenhum fato desse; (...) que o réu
morava comigo nessa data; que morávamos na mesma casa eu, minhas duas filhas, o réu
e a esposa dele; que o filho do réu nasceu em outubro de 2018; que não
estávamos preparados financeiramente para a chegada do bebê; que morávamos
na comunidade de Novo Horizonte, um bairro de Nilópolis-RJ; que o réu trabalhava de
Uber quando não estava no quartel; que o réu tem dívidas no SPC até hoje; que o réu
é um filho que me ajuda bastante, já que estou desempregada.

Inaplicável, portanto, a dirimente do estado de necessidade exculpante, tendo em vista ser exigível do
recorrente conduta diversa da praticada.
No tocante ao pleito subsidiário de incidência da atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea b, do CPM,
igual sorte não socorre à Defesa.
Isso porque inexistiu ato voluntário ou espontâneo por parte do agente, que não evitou ou minorou as
consequências do delito, tampouco reparou o dano antes do julgamento.
A grande quantidade de gênero alimentício não foi restituída pelo recorrente, mas sim recuperada e
apreendida em virtude de abordagem em seu veículo no Posto de Bloqueio e Controle de Vias da Estrada
do Galeão, por militares da Aeronáutica, pelo que defeso a incidência da mencionada circunstância
atenuante.
Posto isso, nego provimento ao recurso de BRUNO PEREIRA DE AVELAR, para manter a Sentença
condenatória por seus próprios fundamentos.
Brasília, 28 de abril de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal
Militar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 456 e 457.